Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009476-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE JESUS MELO - CPF: 853.455.201-00 (AGRAVANTE), LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 018.404.771-48 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – CAUÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado depende, em regra, de caução idônea e suficiente, a fim de se observar a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo, caso provido recurso da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009476-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO CARLOS DE JESUS MELO e LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS DE JESUS MELO
e
LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.
Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença (ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores) n. 1014538-49.2022.8.11.0055, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“o magistrado deferiu parcialmente o levantamento dos valores, sendo apenas levantado o valor referente aos honorários”
(sic).

Aduzem que
“diante disso, houve a oposição de embargos de declaração (Id. no 109234517), em razão da omissão, contradição e obscuridade da decisão, tendo em vista que a própria parte executada requereu a extinção da obrigação. Contudo, a decisão de id. no 115944594 rejeitou os embargos, e manteve a decisão equivocada de id. no 109191790”
(sic).

Ressaltam que
“o próprio devedor reconheceu a obrigação de depositar os valores aos agravantes, de modo que na execução não houve qualquer pedido no sentido de aguardar o trânsito em julgado, ou qualquer outra decisão que altere o resultado da ação principal, e assim, cumpriu com sua obrigação e pleiteou a extinção da execução”
(sic).

Diante do exposto, requerem o provimento do recurso para o fim de determinar a liberação dos valores depositados pelo executado aos exequentes, extinguindo-se a execução (id. 166356677).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
em 05/05/2023, por esta Relatoria (id. 167444221).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob a justificativa de que os ora recorrentes não demonstraram de forma clara e concisa os requisitos básicos para a antecipação da tutela, vez que se mostra desconexo com sua própria fundamentação (id. 169522186).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO CARLOS DE JESUS MELO
e
LILIA FERREIRA DE OLIVEIRA MELO

ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores no

1005129-20.2020.8.11.0055 em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando que em 02/05/2014 celebraram contrato para financiamento de bem imóvel, e que houve o adimplemento antecipado do contrato em 2019, sem a redução de taxas de juros de mora e correção monetária das parcelas, bem como alteração do valor do financiamento sem qualquer notificação extrajudicial, razão pela qual postularam a restituição em dobro das quantias pagas indevidamente.

O magistrado condutor do feito julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir em dobro os valores pagos a maior, nos termos do artigo 42 do CDC.

Dessa decisão, sobreveio a interposição de recurso de apelação que foi desprovido, a unanimidade, pelo colegiado.

A instituição bancária interpôs recurso especial em 24/11/2022, que aguarda julgamento, cuja questão está afetada, conforme o REsp 1.823.218/AC - Tema 929 -, que envolve discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em 01/11/2022, os recorrentes protocolaram o cumprimento provisório da sentença, sob no 1014538-49.2022.8.11.0055, sendo que o demandado, após intimado para pagamento, apresentou comprovante de pagamento, pugnando pela extinção do feito ante o cumprimento da obrigação, nos moldes do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil (id. 108596835, autos de origem).

O juízo “a quo” deferiu apenas o levantamento do valor no que tange aos honorários de sucumbência, condicionando o remanescente do valor depositado à apresentação de caução,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Inicialmente, nos termos do §3o do artigo 520 do Código de Processo Civil, o depósito judicial voluntário e tempestivo não é considerando incompatível com o recurso interposto pelo executado, razão pela qual indefiro o pedido de ID 108649177.

Outrossim, consoante o inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil,
o levantamento dos valores depositados depende da apresentação de caução suficiente e idônea, razão pela qual o indefiro, por ora
.

Por outro lado, considerando a
natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores concernentes aos honorários sucumbências, dispensando-se a apresentação de caução
, nos termos do 521 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a vinculação dos valores depositados em ID 108596835 junto aos autos.

Cumpra-se, às providências.

(...)”

No que diz respeito ao levantamento da quantia depositada, sabe-se que esta Câmara de Direito Privado tem se posicionado favorável a expedição do alvará, todavia,
mediante prestação de caução
.

Isso porque, a caução, nesse caso, tem a função de garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode vir a ser modificada no que tange a repetição do valor –
se em dobro ou de forma simples
(RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005129-20.2020.8.11.0055), cujo trânsito em julgado, conforme consulta no sistema informatizado da Corte Superior, não restou certificado, muito, diga-se de passagem, da afetação determinada pelo STJ.

Ademais, existe o risco de a medida se tornar irreversível, uma vez que eventual liberação do valor aos autores/exequentes/agravantes prejudicaria o desfazimento do ato caso se mostre necessário, sem ignorar o considerável valor envolvido no feito, na ordem de R$322.357,77 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), o que implica em manifesto prejuízo à parte agravada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA
PELA PARTE AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz
. A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias.”
(N.U 1003250-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E PENHORA ON-LINE DO RESTANTE –
QUANTIA EXPRESSIVA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RAI AO STJ – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO
– RECURSO PROVIDO.
Quando se trata de levantamento de valor expressivo, o perigo de irreversibilidade da medida, sobretudo quando pendente de julgamento RAI ao STJ, recomenda a prévia prestação de caução
.”
(N.U 1025737-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUIZO NO PROSSEGUIMENTO –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrado prejuízos ou risco de dano, é de ser mantida a decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença, todavia, evidenciada a necessidade da prestação de caução para o levantamento de valores
, a teor do que dispõe o art. 520, IV, do CPC.”
(N.U 1023564-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023